Tribunal: STF
Processo: ARE 1151865
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-31
Data de publicação: 2019-05-31

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Sistema remuneratório. 4. Agravo regimental intempestivo. Processo originário do Juizado Especial. Não aplicabilidade do prazo em dobro. Art. 183, §2º, do Novo CPC c/c art. 7º da Lei 12.153/2009. 5. Agravo regimental não conhecido.